Tribunal: TJMT
Processo: 1000774-46.2022.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000774-46.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RENATO ROBERTO LIBERATO ROSTEY & CIA LTDA - ME - CNPJ: 07.765.153/0001-79 (RECORRENTE), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), RADIO E TELEVISAO RECORD S.A - CNPJ: 60.628.369/0001-75 (RECORRIDO), RENATO ZENKER - CPF: 290.343.488-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000774-46.2022.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Radio e Televisão Record S.A

Recorrida(s):

Renato Roberto Liberato Rostey & Cia Ltda - Me

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de julho de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA EM REDE NACIONAL DE CUNHO DIFAMATÓRIO E CALUNIOSO. MATÉRIA QUE COLOCA EM DÚVIDA A REPUTAÇÃO DA EMPRESA AUTORA. CORRELAÇÃO DA EMPRESA AUTORA NA PRÁTICA DE CRIME. MATÉRIA RELATIVA À POSSÍVEL CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE LEITOS DE UTI NA PANDEMIA COVID-19. PREJUÍZO À IMAGEM E HONRA DA EMPRESA AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a parte autora se enquadra como microempresa, conforme consulta realizada em seu CNPJ no site da Receita Federal, pode ser parte autora no Juizado Especial Cível, nos termos do disposto no artigo 8º, inciso II, da Lei n. 9.099/95.

2. Sem dúvida que é assegurada constitucionalmente a liberdade de imprensa e liberdade de opinião, todavia tal direito não é absoluto e não pode ser exercido ilimitadamente. Aquele que divulga matéria jornalística é responsável pelos excessos cometidos respondendo por eventual indenização por dano moral decorrente de violação ao direito de imagem e honra.

3. Entre o direito à liberdade de imprensa e o direito à integridade da honra objetiva, este último deve prevalecer, mormente quando o conteúdo publicado for inverídico, de modo que a liberdade de imprensa que podemos classificar como gênero do qual é espécie a crítica jornalística, não pode ser tão ampla ao ponto de ofender direitos individuais personalíssimos, de quem quer que seja (pessoa física ou jurídica).

4. Restou incontroverso nos autos que o Reclamado, ora Recorrente, ao veicular matéria jornalística em rede nacional, relativa à possível contratação irregular de leitos de UTI na Pandemia COVID-19, envolvendo, sendo a reportagem, a empresa V.SACAFF GONGALVES & CIA LTDA. e o Estado de Mato Grosso, divulgou a fachada da clinica da empresa autora como sendo a empresa contratada pelo Estado, quando, na verdade, a empresa contratante apenas alugava uma sala na empresa Reclamante, sendo que essa última não tem qualquer correlação com a suposta contratação irregular de leitos de UTI.

5. Eis a fachada da empresa Reclamante, ora Recorrida, divulgada na reportagem jornalística apresentada pela Recorrente:

6. Cabe ainda acrescenta que em consulta ao CNPJ da empresa V.SACAFF GONGALVES & CIA LTDA que contratou com o Estado, conforme consta na reportagem jornalística, verifico que os sócios não são os mesmo que os da empresa Reclamante cuja fachada foi divulgada na reportagem, conforme abaixo se vê:

a) empresa Reclamante – cuja fachada constou na reportagem jornalística:

b) sócios da empresa V.SACAFF GONGALVES & CIA LTDA:

7.

Caberia a Recorrente ter esclarecido durante a reportagem que a empresa V.SACAFF GONGALVES & CIA LTDA.apenas ALUGA uma sala no empresa
Renato Roberto Liberato Rostey & Cia Ltda – ME – CLINICA ROSTEY, diligencia não adotada, fato que gerou como consequência a vinculação indevida da imagem e nome da CLINICA ROSTEY a suposta contratação irregular com o Estado de Mato Grosso.

8. Desta forma, se a imagem da empresa autora foi utilizada indevidamente para noticiar a ocorrência de suposta contratação irregular de leitos de UTI na Pandemia COVID-19, envolvendo, sendo a reportagem, a empresa V.SACAFF GONGALVES & CIA LTDA. e o Estado de Mato Grosso, ou seja, a empresa contratante era diversa da empresa autora, fato que configura ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’.

9. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Da análise dos autos, verifica-se a matéria ao filmar a Clínica Rostey difama, calunia e prejudica o Autor, vez que sempre primou pela reputação ilibada e conduta moral e ética perante a sociedade de uma forma geral. Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da responsabilidade por danos nas relações de consumo. A inteligência do art. 186 do novo Código Civil Brasileiro, assim dispõe:
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
(destaquei e negritei). Portanto tal assertiva corrobora com o art. 927 do mesmo diploma legal, que dispõe:
aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo
.
(destaquei e negritei). Em nosso direito, como na maioria dos países civilizados, a honra das pessoas é tutelada principalmente na via criminal. No plano da responsabilidade civil, aproveita-se, em linha de princípio, o exame dos requisitos dos crimes contra a honra feita pela doutrina e jurisprudência penal. Como dizia MAZEAUD,
a paz jurídica tanto é perturbada pelo delito como pela ofensa ao patrimônio. Acontece, porém, que este se recompõe pela indenização, ao passo que a paz social só se restaura, naquele, com a pena
. (
Trité Theorique et Pratique de la Responsabilité Civile, Delituale et Contractualle
. Paris, Tomo I, 1938, pág. 06). (destaquei e negritei). A responsabilidade civil do causador do dano opera-se estando presentes a culpa; o dano e o nexo de causalidade ensejando pois, sua necessária reparação, que ocorreu no presente caso, conforme acima explicitado. No que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano”.

10. De se destacar, inclusive, sequer ser imprescindível a demonstração do dano suportado pela Autora com a divulgação da matéria, porquanto se revela “dano moral que decorre do próprio noticiário, dispensando a demonstração específica por parte da autora” (REsp 279.197/SE, Rel, Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2002, DJ 24/02/2003, p. 237).

11. Quantum indenizatório que não merece reparos, pois de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

12. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, julgo
procedente
a pretensão contida na inicial para a fim de: a)
CONDENAR
o reclamado a pagar à parte reclamante a título de danos morais, a importância de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, e o faço,
com resolução do mérito,
a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

13. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023